Tribunal: STF
Processo: RE 1403010
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. VIÚVAS DE EX-FUNCIONÁRIOS DO BANESPA QUE FORAM ADMITIDOS SOB O REGIME DA CLT E NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 1.386/1951 E Nº 4.819/1958, ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 200/1974. DIREITO DE RECEBER A COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO EM VALOR QUE, SOMADO À PENSÃO POR MORTE PAGA PELO INSS, EQUIVALHA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SEUS MARIDOS RECEBERIAM EM VIDA. PRESCRIÇÃO DOFUNDO DO DIREITO AFASTADA. A sentença não padece de nulidade, pois não ocorreu negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação ou infringência dos princípios da legalidade e da ampla defesa As viúvas de ex-funcionários do extinto BANESPA que foram admitidos sob o regime da CLT e na vigência das Leis Estaduais nº 1.386/1951 e nº 4.819/1958, nas quais está prevista a complementação de aposentadoria como forma de equivalência aos servidores estatutários mediante a soma deste benefício com o valor pago pelo INSS, fazem jus ao recebimento da complementação de pensão. O direito ao benefício foi assegurado pela ressalva do artigo 1º da Lei Estadual nº 200/74 àqueles que já eram empregados antes da sua entrada em vigor. Obrigação assumida pelo Estado de São Paulo (artigo 8º da Lei Estadual nº 9.466/1996). As autoras têm direito de receber a complementação de pensão emvalor bastante que, somado à pensão por morte paga pelo INSS, equivalha à totalidade (ou 100%) dos vencimentos ou dos proventos de aposentadoria que seus maridos receberiam em vida. Afastada a prescrição do fundo do direito, incide apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação. Sentença reformada, sendo a ação julgada procedente. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente